Tribunal: TJSP
Processo: 2168460-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168460-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravada MARIA DO CARMO MASCIOLI
CASTELLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168460-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2168460-18.2020.8.26.0000
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravada: Maria do Carmo Mascioli Castellan
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34580)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionado pela
Constituição Federal de 1988
Fatos que
demonstram
situação
incompatível
com
a
condição de necessitado exigida pela lei

Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/19) de instrumento (fls.
20/74) interposto por CAROLINA FERREIRA DO VAL contra r. decisão (fls.
38/39 dos autos originais) proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Araraquara, Dr. Heitor Luiz Ferreira do Amparo, que, nos autos da
notificação judicial movida em face de MARIA DO CARMO MASCIOLI
CASTELLAN, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante fazer jus ao benefício.
Discorre sobre os fatos, em especial sobre sua situação profissional em
decorrência do desfazimento de sociedade de advocacia, alegando que as
repercussões financeiras impedem o custeio de suas despesas regulares.
Afirma presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.
Nega tenha condições de custeio do processo sem o prejuízo do próprio
sustento. Transcreve precedentes. Postula a concessão do efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois ainda não intimada
a parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168460-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo
5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa
natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99 do Código de Processo Civil de
2015: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, também do artigo 99 do
Código de Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto, não
estabelece o requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa
condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168460-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Embora
a
agravante
tenha
reunido diversos
documentos aos autos, o magistrado houve por bem corretamente indeferir o
pretendido benefício.
Explico.
Não
obstante
a
alegada
situação
financeira
delicada, evidentemente agravada pela pandemia da Covid-19, os documentos
juntados pela agravante demonstram situação totalmente incompatível com a
suposta necessidade.
Independentemente das dificuldades no exercício da
profissão de advogada em decorrência dos problemas relativos à dissolução
da sociedade que mantinha com outro advogado, bem como das comprovadas
dívidas, a agravante não faz jus ao benefício.
Foi juntada aos autos originais a declaração de
imposto de renda de 2019/2018 (fls. 29/37), na qual a agravante nada declara
à Receita Federal.
Às fls. 20/28 do presente instrumento foi juntada a
declaração de 2020/2019, novamente sem qualquer informação sobre
patrimônio, dívidas e bens.
No entanto, simples leitura da documentação
evidencia que a agravante é titular de duas contas bancárias como pessoa
física, uma junto ao Banco Bradesco e outra junto ao Banco do Brasil, além de
uma terceira conta corrente, em nome de “Carolina Ferreira do Val

Ferragens”, bem como uma quarta conta poupança, também junto ao Banco
do Brasil.
Nos extratos bancários de fls. 39/42 (Banco do
Brasil, pessoa física), entre abril e junho de 2020 há diversas transferências
para uma conta em nome de sua filha Mariana (cf documento de fls. 39).
Apenas no dia 06.04.20, foram feitas três transferências no total de R$
1.210,00 para essa conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168460-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Da uma conta poupança, a agravante transfere para
sua conta corrente diversos valores: R$ 400,00 em 06.04.20, R$ 700,00 no dia
13.04.20, mais R$ 180,00 no dia 24.04.20 e uma última de R$ 700,00 no dia
27.04.20. Ou seja, só no mês de abril de 2020 a agravante contava com
poupança de cerca de R$ 2.000,00 disponíveis para transferir para sua conta
corrente, ainda reaplicando R$ 100,00 para a mesma conta poupança em
20.04.20.
Nos meses de maio e junho, a mesma situação se
repete, havendo registros de várias transferências entre as mesmas contas
acima mencionadas, sendo que dessa conta poupança não se tem sequer
notícia nos autos por parte da agravante.
Mais ainda, a agravante junta extrato de uma conta
de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil em nome de “Carolina Ferreira do
Val Ferragens” (fls. 43/69), para a qual também não há qualquer explicação,
especialmente considerando que a agravante se apresenta apenas como
advogada. Independentemente desse fato, a situação financeira de pessoa
jurídica é questão estranha ao caso dos autos.
Há ainda informação de outra conta corrente, junto
ao Banco Bradesco (fls. 32/33), com saldo praticamente zerado no período
entre março e julho de 2020.
O fato de a agravante ter dívidas inadimplidas com
restrições em seu nome não significa, por si só, falta de recursos para pagá-
las, mas apenas a falta de pagamento em dia dessas obrigações.
Por fim, a agravante demonstra que paga mais de
R$ 300,00 de plano de saúde, cartão de crédito (mais de R$ 3.000,00 de
fatura em junho de 2020, tendo pago mais de R$ 1.500,00 da fatura de maio
como consta às fls. 36), mais de R$ 1.200,00 com despesas de imobiliária (fls.
24 dos autos originais), mais de R$ 2.500,00 por mês com educação de seus
filhos (fls. 21/22 dos autos originais), e mais de R$ 400,00 com condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168460-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(fls. 28 dos autos originais), despesas regulares que somam quantia
obrigatória mensal incompatível com a renda de quem se diz necessitado.
Também se estranha a falta de declaração à
Receita Federal de qualquer valor recebido a título de renda, bem como a
omissão da existência das contas bancárias, da pessoa jurídica da qual
aparentemente é titular, assim como das elevadas dívidas demonstradas nos
autos.
Logo, é evidente a contradição entre o mínimo
rendimento mensal para custear o padrão de vida ostentado pelas despesas
comprovadas nos autos e esses pagamentos obrigatórios periódicos, não
obstante esteja recebendo o benefício emergencial instituído pelo Governo
Federal com base nas repercussões financeiras da Covid-19, o que
corresponde apenas aos últimos meses desde a decretação da pandemia, não
explicando a situação anterior.
A agravante não reuniu outros documentos que
esclarecessem essas inconsistências, inércia que se manteve neste
instrumento, postura que não se pode prestigiar.
Acrescento que a agravante interpôs recurso
idêntico a este (autos no 2168460-18.2020.8.26.0000), no qual junta os
mesmos documentos aqui relacionados, também pleiteando a concessão da
gratuidade.
Nesse contexto, não é possível reconhecer a
agravante como pessoa hipossuficiente economicamente, especialmente se
considerado o quadro da maioria da população de nosso país. Já há
elementos suficientes nos autos para comprovar situação financeira que não a
caracteriza como necessitada a justificar o indeferimento do benefício
pretendido.
Ausente a presunção que militava em favor da
agravante, correto o indeferimento da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168460-18.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Fica mantida a r. decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator